Tribunal: TJMT
Processo: 1019166-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019166-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (EMBARGANTE), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (EMBARGANTE), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visava à suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Nas razões recursais, a empresa embargante defende que a apreciação da conformidade dos atos administrativos não foge da competência jurisdicional.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto a algumas matérias de direito expressamente eriçadas nas razões do recurso, a exemplo do alegado dever de dupla visita.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido (id. 79173484).

Contrarrazões apresentadas (id. 79345997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visava à suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissão referente a algumas matérias de direito esposadas pela embargante, tenho que tal pretensão não merece guarida.

Isso porque, como bem consignado no acórdão objurgado, a jurisprudência desta Câmara de Justiça é consolidada no sentido de manter as multas aplicadas pelo PROCON quando devidamente observados, no âmbito administrativo, os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade da multa, o que, a meu ver, é o caso dos autos.

Ainda, no tocante à suspensão da exigibilidade da multa, o entendimento majoritário deste Sodalício caminha em sentido diverso do pretendido pela embargante. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO CASSADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON quando não demonstrada qualquer irregularidade no procedimento administrativo que a ensejou, nem configurada quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.

(N.U 1019166-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Portanto, inexistente qualquer omissão quanto à suspensividade.

Ainda, foi consignado no acórdão que a questão relacionada à imposição da penalidade administrativa decorre do mérito da Administração Pública, o qual não pode ser controlado pelo Poder Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Ademais, quanto à alegada “
inobservância do dever de dupla visita
”, observa-se que tal questão sequer foi apreciada pelo Juízo
a quo
, tornando inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento, não havendo, também, que se falar em omissão nesse sentido (id. 78009591).

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021